Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703880-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SOUTO PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO PAULISTA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido tutela de urgência, interposto por WELLINGTON SOUTO PEREIRA em face do BANCO SANTANDER S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que na ação de repactuação de dívidas n. 0701359-08.2024.8.07.0009, indeferiu a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e empréstimos pessoais a 45% dos rendimentos do Agravante. Observando a decisão agravada, bem como a petição inicial, consta o valor de 45% suscitado a título de pedido de desconto, em contraste ao pedido de reforma ventilado nessa esfera recursal, que se volta para o valor de 40% dos rendimentos do Agravante. Tendo em vista que o objeto do pedido na origem é distinto do que foi efetuado em sede de agravo, bem como considerando que se trata de porcentagem não apreciada na origem, cuja análise recursal, em tese, tangencia a violação ao juízo natural, por meio da supressão de instância, INTIME-SE a parte agravante a se manifestar, em 5 (cinco) dias, a respeito do cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 18:13:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador